Tribunal: TJMT
Processo: 1016785-97.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016785-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WANESSA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 062.603.281-41 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Wanessa Pereira do Nascimento contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência de pedido indenizatório por suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, bem como a condenação por litigância de má-fé. A autora alegava inexistência de contratação e desconhecimento quanto à origem da negativação. A instituição financeira, Nu Pagamentos S.A., comprovou a existência de relação contratual e uso do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação suficiente da existência da relação jurídica e da regularidade da negativação impugnada; (ii) determinar se a conduta da autora configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação constante nos autos comprova a efetiva contratação, o uso do cartão de crédito e o pagamento das faturas por débito automático, afastando alegações de fraude.

A existência de contratos firmados via aparelho cadastrado com biometria e a juntada de faturas com extrato de utilização que ratificam a veracidade das operações.

Restando caracterizado o exercício regular de direito pela instituição financeira, inexiste ilicitude na negativação realizada.

A autora alterou a verdade dos fatos ao negar os débitos devidamente comprovados, o que configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

Inexistindo fato novo ou argumento relevante, impõe-se a manutenção da decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de faturas, extratos bancários e dados biométricos comprova a relação contratual e o uso do crédito, legitimando a negativação.

A tentativa de afastar cobrança legítima mediante negação de fatos comprovados configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 80, II; CPC, art. 98, § 3º; Lei 9.099/95, art. 55.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado nº
1016785-97.2024.8.11.0001
, que manteve a sentença de improcedência e a condenação por litigância de má-fé.

Irresignado, a agravante insurge-se sustentando que não negou a existência de relação jurídica entre as partes, mas impugna a contratação, o recebimento e a utilização do cartão de crédito, bem como a origem da inscrição discutida.

Em contrarrazões, a Agravada defende que restou devidamente comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, e a regularidade da inscrição que se originou da contratação e uso de crédito por parte do Agravante.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, verifica-se que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida. Isso porque, diferentemente do alegado pelo agravante, verifica-se que, conforme consignado na sentença e na decisão monocrática, o lastro probatório carreado aos autos é suficiente para atestar a higidez da negativação.

A parte promovida apresentou documentação que comprova não apenas a relação jurídica entre as partes, mas também a efetiva utilização do cartão de crédito, conforme documento que conta extenso extrato de utilização de faturas (ID. 231857152 e 2318561894).

Além disso, no
extrato da conta bancária
da agravante (ID 231857151), constam
transferências entre contas da mesma titularidade
, destinadas justamente ao pagamento da fatura mediante débito automático, o que afasta qualquer possibilidade de fraude.

Foram trazidos aos autos também, contratos de empréstimos (IDs 23187153, 23187154 e 23187155), contratados pela Autora através de aparelho de celular regularmente cadastrado com biometria (ID 231856196).

Ao contrário do que alega a Agravante, os documentos juntados pela instituição financeira confirmam a origem e a legitimidade da cobrança e da inscrição, caracterizando o exercício regular de direito, afastando a pretensão indenizatória por danos morais.

Mantém-se, portanto, a condenação por litigância de má-fé, pois a autora alterou a verdade dos fatos ao negar a utilização de crédito que restou fartamente comprovada nos autos, enquadrando-se sua conduta no art. 80, II, do CPC.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência e a condenação da autora por litigância de má-fé.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025